Tribunal: TJSP
Processo: 0005427-67.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Disputa pela remição de penas pelo estudo, em razão de frequência a cursos ministrados em modalidade à distância – Impossibilidade – Certificados que não comprovam o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 126, da Lei de Execução Penal – Recurso desprovido.